Tribunal: TJDFT
Processo: 0721382-70.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL E DIVÓRCIO LITIGIOSO. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENUMERADOS NO ART. 300 DO CPC. DECISÃO MANTIDA.
1. A tutela de urgência de natureza antecipada, estabelecida no art. 300 do Código de Processo Civil, permite ao Poder Judiciário proteger, de modo célere e eficaz, direitos em vias de serem molestados. Sua concessão exige plausibilidade do direito substancial invocado pela parte recorrente e elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo.
2. Ausente prova inequívoca das alegações da parte recorrente, de perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, deve ser mantida a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime.